Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-07.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800217-07.2020.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0800217-07.2020.8.14.0046

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): MÁRCIA DOS SANTOS HANNA

APELADO: ANTÔNIO ALVES DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cerne da questão recursal gira em torno da reforma de sentença que extinguiu processo de execução fiscal;

In casu
, há flagrante inconsistência entre os termos alegados pelo magistrado para extinguir o processo de execução fiscal e os elementos dispostos nos autos;

O despacho que determina emenda a inicial deve ser claro ao informar o que deve ser corrigido, art. 321/ CPC;

Restando evidente a inconsistência dos termos presentes no despacho do magistrado e os termos alegados para extinguir o feito não há outro caminho que não reformar a sentença;

Os procuradores públicos são dispensados de apresentar procuração judicial para representar a Fazenda Pública, seu cargo presume a legitimidade quando atua em ação de interesse do ente público;

Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO, determinando a reforma da decisão guerreada para que se desconstitua a extinção processual e seja retomado o processo executivo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 14 de fevereiro de 2022.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 4332255) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,

já qualificado nos autos, através de sua procuradora, em face de sentença (id 4332254) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos seguintes termos:

Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários que ora arbitro em dez por cento sobre o proveito econômico da causa pela parte autora, verbas cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade judiciária que ora concedo, ressalvadas aquelas já recolhidas.

O apelante ingressou com ação de execução fiscal em face de Antônio Alves de Moura, por dívida não tributária inscrita na CDA n.º 20205800002213.

Em 03/06/2020, o Juízo da 1ª Vara de Rondon proferiu despacho intimando o apelante ao recolhimento das despesas relativas à diligência de justiça no prazo de 15 dias”.

O feito seguiu seu processamento até que se prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme demonstrado alhures.

Irresignado com a decisão o autor ingressou com o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais o apelante alega que há flagrante incorreção no julgado, vez que o despacho proferido indica o recolhimento de despesa e não a emenda da inicial para regularização de representação judicial, portanto em desconformidade com o art. 321 do CPC. Por fim, requer a reforma da decisão, de modo a desconstituir a extinção do processo e regularização do andamento processual.

Intimado a se manifestar, o órgão ministerial se absteve de intervir (id 4472148).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

De acordo com o relatado, extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno de verificar se há ou não inconformidade no
decisum
, vez que o fundamento utilizado para extinguir o feito está em desconformidade com os fatos presentes nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que ao proferir decisão de extinção do feito o magistrado alega que:

(...)

foi oportunizada à parte autora a emenda da inicial, nos termos abaixo colacionados: (...)Assim, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 104, inciso I, para a regularização da representação processual, sob pena de extinção.

(...)

Todavia, da simples análise dos atos processuais está claro que o despacho saneador proferido pelo MM Juízo em 01/06/2020 se refere ao
“recolhimento das despesas relativas a diligência de justiça, no prazo de 15 dias”

Assim, como se observa, o MM Juízo incorreu em evidente nulidade processual, uma vez que ao prolatar decisão usou como fundamento elemento que não encontra base nos autos processuais.

Assim, como bem prescreve o art. 276 do CPC:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Portanto, como se vê o despacho proferido está em desconformidade com a previsão normativa do art. 321 do CPC, vez que indica de forma erroneamente a medida saneadora a ser tomada pela parte.

E sendo assim, não há outro caminho que não declarar nula a sentença, nos termos do art. 281 do CPC.

Para além disso, é importante frisar que em se tratando dos
procuradores públicos não há necessidade de apresentação de instrumento de representação judicial em nome da Fazenda Pública
, vez que a investidura em cargo público, privativo aqueles regularmente inscritos nos quadros da OAB, já presume a sua legitimidade para a postulação judicial em nome do órgão ou entidade pública.

De forma parecida entendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao também esclarecer que os procuradores públicos são isentos de demonstrar sua legitimidade representativa, vejamos:

Embargos à Execução Fiscal – Procurador do Estado – Exibição de Instrumento de procuração – Desnecessidade – Validade da CDA – Taxa Selic – Legalidade. Os procuradores dos órgãos públicos, estão dispensados de exibir procuração nos processos em que o Estado for interessado. A CDA que preenche os requisitos do §5º, do artigo 2º, da Lei 6.830/80, é válida, até prova em contrário, e por isso, apta a produzir seus normais efeitos (executividade). O STJ já consolidou entendimento sobre a legalidade da utilização da Taxa Selic Como fator de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre débitos fiscais.

(TJ-MG-AC: 10520030045501001 Pompéu, Relator: Jarbas Ladeira, Data de Julgamento: 23/01/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2007)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de modo a reformar a sentença de piso e desconstituir extinção processual.

Que sejam encaminhados os autos ao juízo de origem para que retome o processo executivo.

É como Voto

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 22/02/2022